Tribunal: STF
Processo: MS 34505
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1.   A alegação da partes embargante expressa mero inconformismo com o acórdão embargado, uma vez que não há erro, contradição, omissão ou obscuridade, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.